Tribunal: TJSP
Processo: 0027427-68.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória c.c obrigação de fazer. Direito de imagem. Alegação de utilização indevida da imagem. Sentença de improcedência.
Utilização da imagem da autora/apelante não tinha intuito social, econômico, histórico e político. Necessidade de respeito ao direito à imagem, liberdade e individualidade, ainda que as fotografias tenham sido tiradas em local público. Fins

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória c.c obrigação de fazer. Direito de imagem. Alegação de utilização indevida da imagem. Sentença de improcedência.
Utilização da imagem da autora/apelante não tinha intuito social, econômico, histórico e político. Necessidade de respeito ao direito à imagem, liberdade e individualidade, ainda que as fotografias tenham sido tiradas em local público. Fins jornalísticos ou de interesse público não caracterizados. Comercialização desautorizada da imagem da autora.
Indenização reparatória. Aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Vedação ao enriquecimento ilícito. Valor deve compensar a lesada e desestimular o lesante. Minoração para R$15.000,00.
Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. Inversão do ônus da sucumbência. Majoração dos honorários advocatícios arbitrados para 15% do valor da atualizado da causa.
Resultado. Recurso parcialmente provido.